Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-34.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-34.2023.8.14.0040

APELANTE: GABRIEL RIBEIRO MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PREFEITO DE PARAUAPEBAS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONVOCAÇÃO. EDITAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança impetrada por candidato eliminado de concurso público, sob a justificativa de não apresentação de documentos para fase de investigação social, após convocação via edital complementar não previsto expressamente no edital originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos envolve:

(i) saber se a convocação do candidato por meio de edital complementar, ausente do edital original, é válida e eficaz;

(ii) saber se a Administração Pública violou os princípios da vinculação ao edital, publicidade e razoabilidade ao excluir o candidato do certame sem adoção de mecanismos adequados de divulgação da convocação extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame previa expressamente a obrigação de acompanhamento das convocações apenas para candidatos até determinadas posições classificatórias, não abrangendo o apelante.

4. A convocação do impetrante por meio de edital complementar não encontra respaldo expresso no instrumento convocatório, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital (art. 37, caput, da CF/88).

5. A ausência de mecanismos eficazes de divulgação da convocação suplementar — como notificação pessoal ou publicidade ampliada — afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

6. A exclusão do candidato, nas circunstâncias dos autos, decorre de falha administrativa, que não pode ser imputada ao particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida para determinar a reinclusão do candidato no certame e assegurar-lhe novo prazo para apresentação dos documentos exigidos para a fase de investigação social.

Tese de julgamento:

A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, não podendo criar ônus ou obrigações não previstas expressamente no edital do certame.

A convocação suplementar para fase de concurso, ausente no edital original, exige, para ser válida, ampla divulgação e respeito aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que denegou a segurança pleiteada.

Narra a ação mandamental, que o impetrante Gabriel Martins foi aprovado na primeira fase do certame na modalidade de cotas raciais, mas não figurou entre os primeiros classificados convocados para a etapa de investigação social. Posteriormente, foi publicado edital complementar de convocação para investigação social, no qual constava o seu nome. Contudo, este alegou não ter tomado ciência da convocação, razão pela qual não apresentou a documentação exigida, sendo eliminado do certame.

O Magistrado sentenciante (Id. 19052897) denegou a segurança, aduzindo que o impetrante não observou as regras editalícias e que não restou demonstrada ilegalidade por parte da Administração.

Inconformado, o autor Gabriel Martins interpôs o presente recurso de apelação (Id. 19052898), alegando necessidade de reforma da sentença, sustentando que a convocação complementar não estava prevista no edital original; assim como não houve comunicação pessoal efetiva sobre sua convocação, violando-se os princípios da razoabilidade e publicidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a segurança.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso (Id. 19052902), pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso (Id. 21857922).

É o relatório
necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva-se, com o recurso, a reforma da sentença, em razão de a convocação do apelante ter ocorrido por meio de edital complementar não previsto no edital originário, o que inviabilizaria a imposição do ônus de acompanhamento contínuo por parte do candidato.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de ausência de comprovação de ilegalidade no ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, destacando a prevalência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório como fundamento de validade dos atos da Administração.

Contudo, ao analisar os autos, entendo que as razões recursais demonstram a necessidade de reforma da sentença.

Digo isso, pois, o Edital n.º 01/2022, que rege o concurso em questão, estabeleceu em seu item 3.6.4 que a inscrição do candidato implicaria o conhecimento e a aceitação tácita de suas normas, inclusive quanto à necessidade de acompanhamento das publicações relacionadas ao certame, por meio eletrônico. Ocorre que o próprio edital restringiu esse dever de acompanhamento contínuo a determinados grupos de candidatos, conforme o item 8.2.1, que prevê essa obrigação apenas para os classificados até o 50º lugar na ampla concorrência, 3º lugar na cota para pessoas com deficiência e 13º lugar na cota para negros.

O apelante, classificado fora dessas posições expressamente indicadas, não foi convocado para a primeira chamada da fase de investigação social, sendo posteriormente chamado por meio de edital complementar datado de 09 de dezembro de 2022 — sem que houvesse, no edital originário, qualquer previsão expressa para esse tipo de convocação suplementar após a primeira chamada.

Dessa forma, observa-se que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e, especialmente neste caso, ao princípio da vinculação ao edital, que impõe limites não apenas aos candidatos, mas também à própria Administração. Ao definir expressamente quem deveria acompanhar as convocações posteriores, o edital restringiu o alcance e a forma dessas futuras chamadas.

A publicação de um edital complementar sem previsão no instrumento convocatório, e sem adoção de mecanismos eficazes de divulgação — como notificação pessoal ou aviso ampliado — afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade, consagrados nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37,
caput
, da Constituição Federal. A vinculação ao edital é bilateral: tanto os candidatos quanto a Administração estão obrigados a seus termos, não podendo ser criados deveres ou ônus não previstos expressamente.

Mesmo que se admita a necessidade de reabertura da fase de investigação social por fato superveniente — como a eliminação de candidatos anteriormente convocados — caberia à Administração respeitar os limites materiais do edital e os direitos já consolidados dos candidatos que não foram convocados na ocasião devida.

Assim, a exclusão do candidato decorreu de uma falha da própria Administração, que não previu adequadamente a hipótese de insuficiência de candidatos aprovados na investigação social. Ao criar, de forma unilateral, um procedimento não previsto no edital, a Administração acabou por violar o princípio da vinculação ao edital, que agora busca utilizar em sua defesa.

Ademais, tratando-se de convocação não prevista originalmente, era exigível da Administração a adoção de meios mais eficazes de comunicação, não se limitando à simples publicação em seu portal eletrônico.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, reconhece a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos em concursos públicos quando há violação às normas do edital. Em outras palavras, a Administração Pública não pode impor obrigações aos candidatos sem respaldo no instrumento convocatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL EDITAL Nº 001/2014/PMP-NMNF. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA . MÉRITO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL...Ver ementa completaDO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL . TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA. SÚMULAS Nº 512 DO STF E Nº. 105 DO STJ . APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA . 1. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir. O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinç&atild

(TJ-PA - AC: 00143683420178140040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL . PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e em REMESSA NECESSÁRIA manter os termos da sentença combatida, nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa . Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08002985420178140015 12664201, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Tribunal Pleno)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando a reinclusão do autor, ora apelante no certame e que seja oportunizado novo prazo, para apresentação dos documentos exigidos na etapa de investigação social, com base na convocação complementar, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, 26/08/2025